Tribunal: TJPA
Processo: 0000942-70.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10428 - Penalidades
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA ACORDADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 018/2019. SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES FUNCIONAIS DO TJPA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2019/000076 PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO TJPA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E INEFICÁCIA NA SUA EXECUÇÃO COMPRAVADOS IMPLICANDO NA RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADO PELO NÃO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA SEXTA, INCISO ?I? E ?VII? DA ARP Nº 019/2019. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA À EMPRESA ANTES DA ESTIPULAÇÃO DAS SANÇÕES. PREVISÃO CONTRATUAL DE ATRIBUIÇÃO DE PENA, INCLUSIVE DE FORMA CONCOMITANTE. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL NO CONSELHO DA MAGISTRATURA DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS PACTUADOS.Havendo descumprimento, por empresa contratada, de cláusula oriunda de relação licitatória, surge para a administração pública o poder dever de responsabilizar a contratada, inclusive com a imposição de penalidade.Tendo a estipulação das penalidades tomado como base a Lei 8.666 e as Cláusulas Acordadas através da Ata de Registro de Preço, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e havendo o procedimento garantido contraditório e a ampla defesa, não se verificando qualquer irregularidade, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.Recurso Conhecido e Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº _____________________ DJe _______/ _______/ _______
CONSELHO DA MAGISTRATURA
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000942-70.2020.814.0000
RECORRENTE: FORTES Comércio & Serviços ME
RECORRIDO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
RELATORA: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA ACORDADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 018/2019. SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES FUNCIONAIS DO TJPA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2019/000076 PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO TJPA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E INEFICÁCIA NA SUA EXECUÇÃO COMPRAVADOS IMPLICANDO NA RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADO PELO NÃO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA SEXTA, INCISO ¿I¿ E ¿VII¿ DA ARP Nº 019/2019. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA À EMPRESA ANTES DA ESTIPULAÇÃO DAS SANÇÕES. PREVISÃO CONTRATUAL DE ATRIBUIÇÃO DE PENA, INCLUSIVE DE FORMA CONCOMITANTE. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL NO CONSELHO DA MAGISTRATURA DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS PACTUADOS.
Havendo descumprimento, por empresa contratada, de cláusula oriunda de relação licitatória, surge para a administração pública o poder dever de responsabilizar a contratada, inclusive com a imposição de penalidade.
Tendo a estipulação das penalidades tomado como base a Lei 8.666 e as Cláusulas Acordadas através da Ata de Registro de Preço, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e havendo o procedimento garantido contraditório e a ampla defesa, não se verificando qualquer irregularidade, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.
Recurso Conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Virtual, em Julgamento por Videoconferência, aos 23 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.
Rosi Maria Gomes de Farias
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
FORTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. ME
(fls. 57 a 61v), contra ato do Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através do qual foram aplicadas penalidades de ADVERTÊNCIA e MULTA à empresa recorrente, por descumprimento de cláusula contratual (fls. 52).

A empresa recorrente celebrou com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará a Ata de Registro de Preços (ARP) nº 18/2019, que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais destinados a atender as necessidades das unidades funcionais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Como decorrência dessa celebração, foi aberta a OS (Ordem de Serviço) - 2019/00076, para serviços no prédio sede do TJPA, de impermeabilização de laje na garagem, manutenção na calha da cobertura, incluindo tubo de queda, pintura de uma parede em um dos plenários e substituição do calçamento de acesso ao prédio principal. O prazo para execução da OS foi estabelecido inicialmente para o período de 24.06 a 24.07.2019.

Verificando que a execução dos serviços, além de ter ultrapassado o prazo fixado ainda era feito de forma ineficaz, o Analista Judiciário do Serviço de Manutenção Predial relatou, de forma circunstanciada, a situação à titularidade da Secretaria de Engenharia e Arquitetura do TJPA (fls. 02 e 03).

Notificada, a empresa apresentou defesa prévia destacando, em síntese, que os problemas apresentados no procedimento administrativo não podiam ser atribuídos à sua responsabilidade, que não havia prejuízo comprovado à administração e que sempre esteve disponível para realizar reparos e melhorias nos serviços, quando solicitado (fls. 35v a 37 e 39v a 41v).

O Analista Judiciário que inicialmente havia detectado a situação refutou tecnicamente todos os pontos realçados pela empresa contratada em sua defesa prévia (fls. 42v a 43v); ao concluir, sugere a aplicação das penalidades de advertência e multa.

O procedimento foi enviado à Secretaria de Administração e, em nota técnica foi emitida pela Assessoria Técnica, restou apurado que o valor da multa a ser aplicada seria de R$7.797,04 (sete mil, setecentos e noventa e sete reais e quatro centavos), segundo enquadramento da irregularidade apontava na cláusula nona, parágrafo primeiro, ¿a¿, e parágrafo quarto, ¿e¿, da ARP 018/2019.

Após consultar sua assessoria jurídica, o titular da Secretaria de Administração manifestou-se favorável à aplicação das penalidades de advertência e multa à contratante, pelo descumprimento contratual já apontado na nota técnica e ratificado no parecer jurídico e encaminhou o caso à apreciação e deliberação superior.

O Presidente do TJPA, Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, acolhendo a proposição formulada pelas Secretarias de Administração e de Engenharia e Arquitetura, aplicou à empresa contratada as penalidades de Advertência e Multa, no valor de R$ 7.797,04 (sete mil, setecentos e noventa e sete reais e quatro centavos), com fundamento na cláusula nona, § 1º, alíneas ¿a¿ e ¿b¿ e § 4º, alínea ¿e¿ da ARP 018/2019, c/c o art. 87, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93 (fls. 52 e v).

Não concordando com a decisão, a empresa contratada recorreu, arguindo ausência de dolo ou culpa em seu procedimento, passível de penalização, visto que o problema dos autos não teria decorrido da execução da obra; ausência de razoabilidade, proporcionalidade e enquadramento legal na aplicação da sanção administrativa; e violação ao princípio da legalidade, posto que não haveria previsão legal para aplicação de penalidade em decorrência de serviço que ainda não foi entregue, não tendo sido apontado nos autos a existência de descumprimento contratual (fls. 57 a 61).

Em sede de reconsideração, o Juízo de Retratação não foi exercido pelo Desembargador Presidente do TJPA, que manteve a decisão recorrida, por considerar razoável e proporcional a penalidade imposta, remetendo os autos à apreciação do Conselho da Magistratura, a quem compete o julgamento do recurso, nos termos regimentais (fls. 63).

Distribuído regularmente o feito no Conselho da Magistratura, coube-me a relatoria do feito (fls. 64).

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

A empresa recorrente celebrou com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará a ARP nº 018/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais destinados a atender as necessidades das unidades funcionais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sobre as Obrigações da Contratada, a ARP nº 018/2019 estabelece:
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA. - São obrigações da EMPRESA além das previstas nesta ata de registro de preços, a seguir especificadas, as demais previstas no edital e no termo de referência:
I - Executar fielmente o objeto da presente ata de registro de preços, obedecendo rigorosamente às exigências e especificações contidas no termo de referência, Anexo I do edital, que é parte integrante desta ata.
(...)
VII - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, sujeitando-se às penas e às multas estabelecidas no edital e nesta ata, além da aplicação daquelas previstas na Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/1993.

Em decorrência da ARP nº 018/2019 foi emitida a OS-2019/00076, para a realização de diversos serviços no Prédio Sede do TJPA, com prazo de início no dia 24/06/2019 e término em 24/07/2019.

Do conjunto probatório dos autos constata-se que além de não ter sido observado o prazo contratual estabelecido, os serviços demandados na OS, quando realizados, o foram de forma ineficaz e insatisfatória.

Muito embora a empresa recorrente insista na argumentação de que não tem responsabilidade sobre os problemas que foram destacados nos autos, no entanto cada quesito da sua defesa foi tecnicamente refutado, pela manifestação do servidor, engenheiro da Secretaria de Engenharia e Arquitetura do TJPA, às fls.42v a 43v.

Restou demonstrado que, apesar da boa fé da empresa e a disponibilidade em resolver os problemas, a empresa evidenciou-se ineficiente para cumprir satisfatoriamente as demandas da OS nº 2019/00076.

Neste sentido, vale destacar excerto da manifestação da assessoria jurídico administrativa da Secretaria de Administração do TJPA quando diz que
¿Um órgão da Administração Pública, ao realizar um procedimento licitatório, busca estabelecer condições que lhe possibilite gerir os prazos e recursos, dentro de um cronograma, para aquele exercício financeiro. Logo, qualquer ocorrência que abale a execução das metas traçadas, ocasiona prejuízos ao ente público, que ver postergada a concretização daquele planejamento previamente estabelecido¿
.

Caracterizado, portanto, o descumprimento das cláusulas pactuadas, sobre a execução fiel do objeto da Ordem de Serviço e sobre o cumprimento dos prazos, abre-se a possibilidade da aplicação da sanção, que também tem sua previsão na ARP.

A decisão, que aplicou a penalidade, fundamentou-se na cláusula nona da ARP nº 18/2019, em seu § 1º, alíneas ¿a¿ e ¿b¿, e § 4º, alínea ¿e¿ c/c o art. 87, incisos I e II, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA
(...)
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pelo atraso na prestação dos serviços, pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, pelo não atendimento às especificações contidas no termo de referência (Anexo I), e descumprimento de qualquer obrigação prevista neste edital, na ata de registro de preços, no controle e nos instrumentos afins, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará poderá aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções, além das previstas no caput, garantida a ampla e prévia defesa:
a)

advertência;
b)

multa, nos termos descritos no parágrafo quarto;
c)

declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
(...)
PARÁGRAFO QUARTO - A multa é a sanção pecuniária que será imposta à licitante contratada pelo atraso injustificado na prestação de serviços objeto da ata de registro de preços e no contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais.
(...)
e)

Até 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata ou do termo de referência, exceto prazo de entrega e casos previstos nas alíneas anteriores.

Não pode subsistir, desta forma, a argumentação da recorrente de que a capitulação da penalidade fora feita de forma equivocada no parágrafo quarto, alínea ¿e¿, porque além da advertência foi aplicada também a penalidade de multa, prevista no parágrafo primeiro, alínea ¿b¿.

Também não se mantém a arguição de impossibilidade de aplicação concomitante das penalidades de advertência e multa, a uma porque não há esta proibição na Lei 8.666/1993, e a duas porque expressamente prevista a alternativa na cláusula nona, parágrafo segundo, da ARP nº 18/2019
1
.

É farta a jurisprudência do Conselho da Magistratura, no sentido de confirmação da penalidade aplicada, quando do descumprimento de cláusula de contrato firmado com a administração pública,
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. PENALIDADE DE MULTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA E NOCONTRATO CELEBRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Compulsando os autos, observa-se que a empresa PR1 Engenharia LTDA ME, apesar das diversas oportunidades concedidas pela Administração do TJE/PA, não cumpriu a obrigação assumida e consignada em contrato administrativo, que é regido pelo direito público, sendo inerentes a ele as prerrogativas e limitações de Estado. 2..O Contrato nº 067/2018 em questão (fls. 07/12), prevê em sua cláusula nona, parágrafo quarto, alínea ?c?, que após o 60º dia de atraso no prazo previsto em qualquer uma das etapas de execução conforme item 6 do termo de referência, sem justificativa aceita pela Administração, o contrato poderá ser considerado como inexecutado, podendo ser aplicada multa de até 20 % sobre a parte inadimplente. 3.A Nota Técnica às fls. 48/48V demonstra claramente os cálculos realizados conforme previsão contratual, não havendo que se falar em abuso na cobrança da penalidade. 4.Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício retifico a Douta decisão apenas quanto ao erro material ocorrido por equívoco de digitação no que diz respeito à alínea da cláusula nona, parágrafo quarto, para que leia-se ?c? ao invés de ?b.??
.
(TJPA - Recurso Administrativo nº
0000421-28.2020.8.14.0000
, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/07/202018, CONSELHO DA MAGISTRATURA).
EMENTA:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDA TECNICAMENTE DEMONSTRADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. APLICAÇÃO DE MULTA E IMPEDIMENTO PARA LICITAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUIZO. IMPOSSIBILIDADE. PENALIDADE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL APLICADA. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. 1. Compulsando os autos, verificou-se que a recorrente reconheceu a cobrança de valores a maior em relação aos valores cobrados pelas companhias aéreas sem apresentar qualquer justificativa de fato ou de direito. 2. Por conseguinte, ao contrário do alegado pela recorrente, o ressarcimento dos valores obtidos indevidamente não impede a aplicação de penalidade, quando verificada a irregularidade através de fiscalização pelo controle interno da Administração. 3. Desta forma, considerando que a irregularidade foi tecnicamente demonstrada, bem como a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, entendo que este Conselho da Magistratura deve negar provimento ao recurso, mantendo in totum a decisão guerreada. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA - Recurso Administrativo nº
0006827-41.2015.8.14.0000.
Relatora: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2019, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: DJe 31/10/2019).

Não há que se questionar, ainda, a desproporcionalidade da sanção, visto que, no rol do artigo 87, da Lei 8.666/93, a advertência e a multa são as penas mais brandas, perfeitamente adequada ao caso ante as peculiaridades do fato.
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Vale ressaltar que não é sem propósito a previsão dessas sanções, quando da falha na execução dos contratos com a administração pública; tal previsão se justifica pelo prejuízo que essas ações ou omissões acarretam ao patrimônio público, mas também por seu aspecto pedagógico, no sentido de incentivar o fiel cumprimento dos contratos firmados com os entes públicos.

Faz-se necessário também destacar que a aplicação da penalidade foi precedida do procedimento definido legalmente, com o ensejo à empresa contratante do contraditório e ampla defesa.
PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, conheço do Recurso Administrativo, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão que aplicou à empresa FORTES COMÉRCIO & SERVIÇOS ME. as penalidades de Advertência e Multa, em razão do descumprimento de suas obrigações assumidas através da Ata de Registro de Preços nº 018/2019, que firmou com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Belém/PA, 23 de setembro de 2020.
Rosi Maria Gomes de Farias
Desembargadora Relatora

1
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas no caput e nas alíneas a e c do parágrafo primeiro poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea b do parágrafo primeiro, (...).

Rec Adm nº 0000942-70.2020.814.0000 (fl. de
3
)